Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CUNHADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. DECOTE. PENA REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS. MANTIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Eventual consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, pois se trata de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da vítima.
4. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
5. A incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, caracteriza bis in idem, devendo ser afastada. Pena definitiva redimensionada.
6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
7. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar as condições econômicas do acusado para fins de concessão da gratuidade de justiça.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.